Tribunal: TJES
Processo: 0003537-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003537-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELMA MARIA DAS GRACAS MORAES
RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003537-30.2023.8.08.0024
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOP DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: TELMA MARIA DAS GRACAS MORAES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO LIBERADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA INICIAL, EM SEDE DE PLANTÃO, ALEGOU A REQUERENTE QUE, APÓS SOFRER FRATURA EXPOSTA EM SEU COTOVELO, TEVE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NEGADO PELA PARTE REQUERIDA. PLEITEOU-SE O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A REQUERIDA À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, BEM COMO INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEFENDEU-SE QUE A SITUAÇÃO NÃO PASSOU DE UM PROBLEMA NA CODIFICAÇÃO USADA PELO MÉDICO DA REQUERENTE PARA SEDIMENTAR A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO ATO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE DANO MORAL. EXPÔS-SE, AINDA, SER O JUIZADO ESPECIAL INCOMPETENTE PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...)
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a)
CONDENO
a
Requerida:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos na forma prescrita pelo médico assistente da
Requerente:
TELMA MARIA DAS GRACAS MORAES; e b)
CONDENO
a
Requerida:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar indenização por danos morais à
Requerente:
TELMA MARIA DAS GRACAS MORAES no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

(4) RECURSO INOMINADO.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA A FIM DE DEFENDER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. SUSTENTOU-SE, ADEMAIS, NÃO HAVER ATO ILÍCITO A FIM DE SUSTENTAR A INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA, DEVENDO OCORRER O SEU AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO,

NÃO É O CASO DE SE ACOLHER A TESE RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA, DADO QUE O PROCESSO NÃO DEMANDA COMPLEXA, TAMPOUCO PERÍCIA. DECERTO, A DISCUSSÃO PERPASSA, APENAS, PELO EXAME DE RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATRASO/RECUSA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, SEQUER HAVENDO CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO.

REJEITO A NARRATIVA DE INCOMPETÊNCIA.

POIS BEM. ULTRAPASSADA TAL TESE, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, DEVE HAVER A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, JÁ QUE A REQUERENTE BEM COMPROVOU, MINIMAMENTE, HAVER INDÍCIOS DA ILEGALIDADE PRATICADA COM A RECUSA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO, O QUE SEQUER FOI NEGADO PELA DEFESA. ENTENDO, NESSE PARTICULAR, QUE A EMPRESA REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, SOBRETUDO A FIM DE DEMONSTRAR QUE, TAL COMO DEFENDIDO EM CONTESTAÇÃO, TUDO NÃO PASSOU DE UM MAL ENTENDIDO EM RAZÃO DE EQUÍVOCO DE CODIFICAÇÃO NO LAUDO MÉDICO. PELAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, ENTENDO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM RAZÃO DISSO, ENTENDO QUE O DANO MORAL SE OPERA
IN RE IPSA
, POIS INERENTE AOS SENTIMENTOS DE ANGÚSTIA, IMPOTÊNCIA E CONSTRANGIMENTO SUPORTADOS PELA RECORRIDA. VALE DESTACAR QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIGURA NO SENTIDO DE QUE A RECUSA INDEVIDA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA MÉDICO-ASSISTENCIAL GERA DANO MORAL, POIS AGRAVA O SOFRIMENTO DO USUÁRIO, JÁ COMBALIDO PELAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE SAÚDE, NÃO CONSTITUINDO, POIS, MERO DISSABOR. NESTE SENTIDO, “
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário”.
(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). FINALMENTE, EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, ENTENDO QUE TAMBÉM NÃO MERECE REPAROS A SENTENÇA. ISSO, POIS SE ANALISANDO ALGUNS PRECEDENTES DE CASOS ANÁLOGOS, PERCEBE-SE QUE O VALOR ARBITRADO FOI ATÉ MESMO INFERIR AO QUE VEM SENDO COMUMENTE APLICADO. IGUALMENTE, VÊ-SE NÃO SER CASO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR EM RAZÃO DA INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ES:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO, DEVE A RECORRENTE ARCAR COM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA PRESCRITA PELO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)